Tribunal: STJ
Processo: 5016469-79.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763019 - SC(2024/0378214-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
1. Controvérsia acerca do arbitramento de honorários sucumbenciais quando
o advogado foi destituído no curso do processo.
2. A decisão recorrida não conheceu do recurso quanto à violação do
do CPC em razão da Súmula 284 do STF e, no mérito, consignou
art. 1.022
que a pretensão do recorrente passa pelo afastamento da interrupção da
prescrição no marco que foi adotado pelo tribunal de origem, o que somente
seria possível mediante o reexame de provas e afastamento do contexto fático
feito pelo tribunal no acórdão, o que não se afigura possível em sede de
recurso especial.
3. Tais fundamentos não foram impugnados pelo recorrente no presente
agravo interno, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026 02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54645523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: fc7ff79e-c41a-464a-9a65-e666c2b45348

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: fc7ff79e-c41a-464a-9a65-e666c2b45348

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763019 - SC(2024/0378214-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
1. Controvérsia acerca do arbitramento de honorários sucumbenciais quando
o advogado foi destituído no curso do processo.
2. A decisão recorrida não conheceu do recurso quanto à violação do
do CPC em razão da Súmula 284 do STF e, no mérito, consignou
art. 1.022
que a pretensão do recorrente passa pelo afastamento da interrupção da
prescrição no marco que foi adotado pelo tribunal de origem, o que somente
seria possível mediante o reexame de provas e afastamento do contexto fático
feito pelo tribunal no acórdão, o que não se afigura possível em sede de
recurso especial.
3. Tais fundamentos não foram impugnados pelo recorrente no presente
agravo interno, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA contra decisão monocrática de minha relatoria que apreciou recurso
especial interposto com o objetivo de reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA assim ementado (fl. 1886):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Documento eletrônico VDA54152176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:28
Código de Controle do Documento: a6b77058-2ee7-44cb-ae62-82843e3c5579

REVOGAÇÃO
UNILATERAL.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
RECURSO
DA
REQUERIDA.
SUSCITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS
DE DIREITO PÚBLICO PARA PROCESSAR E
JULGAR
O
RECURSO.
TESE
REJEITADA.
COMPETÊNCIA PARA JULGAR O CASO QUE É DAS
CÂMARAS DE DIREITO CIVIL. PROCESSO QUE
TRATA SOBRE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO 9596 DO ANEXO III DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA
CATARINA (RITJSC). USCITADA A PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO DE COBRAR OS HONORÁRIOS.
ACOLHIMENTO. LUSTRO TRANSCORRIDO EM
19.10.2022. AÇÃO AJUIZADA EM 25.10.2023. PRAZO
PRESCRICIONAL JÁ CONSUMADO NA HIPÓTESE.
EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, NOS MOLDES DO
INC. II, DO
ART. 487,
CPC. RECURSO PROVIDO.

A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial do agravante, por entender aplicável o óbice da Súmula 7 do STJ.
Em suas razões, a parte agravante defende a inaplicabilidade do óbice das
Súmulas 5 e
uma vez que "[...] para a resolução da questão, reitera-se, não há
7/STJ,
incidência das Súmulas
e
em relação aos pagamentos previstos no contrato,
5/STJ
7/STJ
pois tal análise é Ultra e ou Extra Petita em relação ao buscado pelo agravante em seu
Recurso Especial" (fls. 2060).
Aduziu, ainda, quanto à aplicação da Súmula 283, que "restou devidamente
impugnado todos os pontos divergentes entre o Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em relação ao entendimento desta Corte Superior, em relação à possibilidade de
fixação de honorários pelo tempo de atuação, consoante fundamentações acima expostas
e, também combatidas no Recurso Especial" (fls. 2060).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 2/068-2075.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada. Cabe ressaltar que, na verdade, o agravante sequer chegar a
efetivamente apresentar argumentos contra a decisão agravada, que se fundou na
necessidade de reexame de provas para afastar a conclusão do tribunal de origem pela
prescrição.
Documento eletrônico VDA54152176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:28
Código de Controle do Documento: a6b77058-2ee7-44cb-ae62-82843e3c5579

No presente agravo interno, o recorrente limita-se a afirmar que "na
fundamentação do acórdão há clara confusão entre honorários contratuais e honorários
sucumbenciais, ponto este principal que vem desde sempre a agravante rebatendo e
demonstrando o equívoco." (fls. 2056) e que "restou devidamente combatida/demonstrada
a impugnação específica quanto à Súmula 5 e Súmula 7 do STJ em relação aos
honorários sucumbenciais, quando da interposição do recurso, demonstrando-se que, por
se tratar de interpretação ao texto da Lei, não há necessidade de análise contratual e ou
do mérito dos autos" (fls. 2058).
A decisão agravada, todavia, aplicou a Súmula 284 do STF para não
conhecer da alegada violação do
nos seguintes termos (fls. 2049):
art. 1022

Inicialmente, não conheço do recurso no que toca à alegada
violação ao
do CPC. É que, quanto a este tópico,
art. 1022
o recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o
recurso fora interposto "Em razão da reforma arbitrária da
sentença de primeiro grau pelo Tribunal a quo, a recorrente
opôs
embargos
de
declaração
com
efeitos
de
prequestionamento e visando eliminar, especialmente, erro
material", sem sequer indicar de forma clara qual seria o
erro material e sem fazer o necessário cotejo analítico, o
que atraia incidência da súmula 284 do STF

Quanto ao mérito do recurso, a decisão consignou que (fls. 2050):

o acórdão recorrido considerou que o prazo prescricional
foi interrompido pelo protocolo de aditamento à inicial no
bojo dos Autos n. 0303816-04.2016.8.24.0036, retomando-
se após o trânsito em julgado da sentença proferida em
sede de embargos de declaração, em
O
29/05/2017.
Tribunal também reconheceu a suspensão do prazo entre
e
em razão do Regime Jurídico
12/06/2020
30/10/2020
Emergencial
e
Transitório
(Lei
n.
14.010/2020)
, concluindo que o prazo prescricional de cinco anos
transcorreu em
antes do ajuizamento da ,
19/10/2022,
presente ação, ocorrido em
(fls. 1885).
25/10/2023
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a
interrupção do prazo prescricional só pode ocorrer uma
única vez, nos termos do § único do do
Código
art 202
Civil. Assim, pretensão do recorrente passa pelo
afastamento da interrupção da prescrição no marco que foi
adotado pelo tribunal de origem. Entretanto, isso somente
seria possível mediante o reexame de provas e afastamento
do contexto fático feito pelo tribunal no acórdão, o que não
se afigura possível em sede de recurso especial

Ocorre, entretanto, que o presente recurso não enfrenta tais argumentos,
limitando-se a repetir alegações utilizadas em outros processos, nos quais os
fundamentos decisórios foram diversos.
Não tendo sido impugnado o fundamento utilizado pelo acórdão, não é
possível conhecer do presente agravo interno, que deixou de se desincumbir do ônus da
Documento eletrônico VDA54152176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:28
Código de Controle do Documento: a6b77058-2ee7-44cb-ae62-82843e3c5579

dialeticidade, por não haver impugnado todos os fundamentos do acórdão recorrido, o
que atrai a incidência da
"É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula n. 283/STF:
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles"
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:28
Código de Controle do Documento: a6b77058-2ee7-44cb-ae62-82843e3c5579

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.763.019 / SC
Número Registro: 2024/0378214-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50164697920238240036
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUDOLF SCHAITL - TO000163
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUDOLF SCHAITL - TO000163
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
Documento eletrônico VDA54618259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:33
Código de Controle do Documento: 06dc54e7-8f3b-42e3-a423-b200771284d8

FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:33
Código de Controle do Documento: 06dc54e7-8f3b-42e3-a423-b200771284d8